Tribunal: TJBA
Processo: 8045690-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045690-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAROLINA BOAVENTURA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA

INCAPACIDADE
TOTAL TEMPORÁRIA
. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA
EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PERICIAL PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.

CARÁTER PRECÁRIO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERÍODICA.
A
PELO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8045690-58.2024.8.05.0001
, oriundos
da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, tendo como
Apelante

CAROLINA BOAVENTURA DE OLIVEIRA
e

A
pelado

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator